Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR DESCABIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos que têm o condão de comprovar a idade do adolescente infrator, podendo também servir para tal finalidade outros documentos dotados de fé pública, dentre eles a Comunicação de Ocorrência Policial, o Termo de Declaração do Menor e o Prontuário Civil do Adolescente, desde que neles constem a qualificação completa do menor com seus dados identificadores. Comprovada a menoridade do comparsa do réu, com base nesses documentos, não prospera o pleito absolutório em relação ao crime de corrupção de menor, com base na tese de insuficiência probatória.
2. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas.
3. Recurso conhecido e desprovido.